Tribunal: TJDFT
Processo: 0012264-29.2013.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0012264-29.2013.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ELIZETE BRAGA MORAIS, EVA QUINTINO CORREA, ENI DA SILVA MENDES, EMERSON DA SILVA DURAO, EDMILSON DA SILVA DURAO, ELIANA RODRIGUES FALCAO TAVARES, EVALDO REIS DE CASTRO, FRANCISCO FURTADO, FRANCISCO CUNHA FREIRE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de precatório expedido para o pagamento da importância devida pelo Distrito Federal. Deferido o(s) pedido(s) de preferência constitucional formulado(s) pelo(a)(s) credor(a)(es) abaixo nominado(s)a(s), o precatório foi integralmente quitado, consoante cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e decisão homologatória proferida nos presentes autos, com a respectiva expedição de alvará de levantamento em seu favor. É o relatório. DECIDO. Ante o adimplemento da obrigação, DECRETO a extinção PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao(à)(s) credor(a)(s)(es) EMERSON DA SILVA DURAO(ID 12896085), ENI DA SILVA MENDES(ID 12896092), EVA QUINTINO NICOLAU(ID 12896100) e EVALDO REIS DE CASTRO(ID 12896114), e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Sem custas ou honorários. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Registro, por oportuno, que o credor EDMILSON DA SILVA DURAO teve seu crédito adimplido em virtude da realização de ACORDO DIRETO, consoante alvarás de ID13563993 e sentença transitada em julgado. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome do(a) credor(a) EMERSON DA SILVA DURAO, ENI DA SILVA MENDES, EVA QUINTINO NICOLAU e EVALDO REIS DE CASTRO e EDMILSON DA SILVA DURAO da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. 2. Ademais, a fim de instruir os pedidos de habilitações formulados nos IDs 23683118 e 23678408, referente aos direitos creditícios pertencentes aos credores FRANCISCO FURTADO e ELIANA RODRIGUES FALCAO TAVARES respectivamente, anteriormente cedidos a CODYR REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELLI, , intime-se a cessionária requerente CAPITAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS RECICLAVEIS LTDA para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, os documentos abaixo indicados: I) documento pessoal (CPF e RG) do sócio que firmou as procurações outorgadas ao advogado; II) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal; III) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; IV) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac